Tribunal: STF
Processo: HC 78081
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
PROCESSO - NULIDADE - CO-RÉU - AUSÊNCIA DE
CONTAMINAÇÃO. Versando a liminar situação individual de co-réu
(interrogatório), descabe concluir pela extensão do defeito, a ponto
de alcançar aos demais réus envolvidos.
DEFESA - CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. Uma vez constituído
novo advogado no processo, impossível é cogitar de vício,
considerada a circunstância de o anterior haver abandonado a defesa,
por encontrar-se impedido de continuar a patrociná-la.
CONTRA-RAZÕES - APRESENTAÇÃO. Ainda que se pudesse
cogitar do encurtamento do prazo para a apresentação das contra-
razões, vindo aos autos tal peça, tem-se a inexistência de prejuízo
capaz de macular o processo.
MINISTÉRIO PÚBLICO - INTIMAÇÃO. A inobservância do
prazo previsto no artigo 390 do Código de Processo Penal para a
intimação do Ministério Público é conducente à irregularidade
restrita à área disciplinar, não implicando a impossibilidade  de
praticar-se, fora da citada dilação, o ato processual.